Tribunal: STF
Processo: RE 86765
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-12-11
Data de publicação: 1979-12-11

Ementa:
CIVIL. HERANÇA. RENUNCIA TRANSLATIVA, MANIFESTADA POR TERMO NOS
AUTOS DE INVENTARIO. ACÓRDÃO QUE NÃO A ADMITIU. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, A FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DOS
PRESSUPOSTOS DAS INVOCADAS ALINEAS 'A' E 'D' DO ART. 119, III,
DA CONSTITUIÇÃO.